Tribunal: TJBA
Processo: 0519549-62.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0519549-62.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Estado da Bahia e outros Advogado(s): APELADO: LUIS CARLOS GOMES e outros (7) Advogado(s):JASIELMA DE SOUZA NASCIMENTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA PROCEDENTE. MATRÍCULA DOS AUTORES NO CFOAPM. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32. ULTRAPASSADO O PRAZO DE 5 ANOS PARA AJUIZAR A AÇÃO, DEVE SER DECLARADA A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO FATO PELO AUTOR ATRAVÉS DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO EM 2006. AÇÃO PROPOSTA EM 2016. DEMANDA PRESCRITA. SENTENÇA REFORMADA. APELO NÃO PROVIDO. 1 - Os apelados tiveram conhecimento inequívoco do resultado do processo seletivo do CFOAPM/2005 e, por conseguinte, da sua não classificação no certame, por meio do BGO de 03/02/2006. 2 – Assim, não procede a alegação de que somente tomaram conhecimento da eliminação em 2015, pois, como se sabe, qualquer candidato que tenha participado do processo seletivo, pode, a qualquer tempo, requerer à Administração Pública uma certidão acerca da sua pontuação, classificação ou exclusão do certame. 3 - Desta forma, não é possível utilizar-se da referida data (2015) em que supostamente teria tomado ciência inequívoca por conta da nomeação de terceiros como termo inicial do prazo prescricional para se intentar a correspondente ação judicial. 4 - Tampouco socorre os apelados a tese de que a nulidade reconhecida em um processo inter partes e que transitou em julgado em 2014 poderia transbordar dos seus limites e adquirir efeitos erga omnes para também lhes beneficiar, pois cada tipo de ação possui regramentos e efeitos próprios. Se apenas os postulantes daquela ação foram beneficiados com o seu entendimento, demonstra que apenas eles moveram a ação judicial devida e em momento oportuno, não sendo juridicamente possível a aplicação da tese do espraiamento dos seus efeitos para todos os certamistas. 5 – Apelação conhecida e provida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0519549-62.2016.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelados LUIS CARLOS GOMES e outros (7). ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão. Salvador, data registrada em sistema. MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA Relatora